Tribunal: TCU
Processo: 006.370/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Especifarma Com de Medicamentos e Pro Hospitalares Ltda em face do Acórdão 1.229/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. em face do Acórdão 1229/2020-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5708/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, de modo a: 9.1.1. conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração interposto pela Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. em face do Acórdão 5708/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. tornar insubsistente o item 9.4.5. do Acórdão 5708/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.3. tornar insubsistente a multa aplicada à Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. no item 9.5. do Acórdão 5708/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.4. julgar regulares com ressalvas as contas da empresa Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente, ao Fundo Municipal de Saúde de Itaguaí/RJ, ao Fundo Nacional de Saúde/MS e ao Município de Itaguaí/RJ.